Tribunal: TJPA
Processo: 0802045-69.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802045-69.2022.8.14.0013

APELANTE: RUBINALDO SOARES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CAUSA DE AUMENTO PELO REPOUSO NOTURNO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que condenou o réu à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão e 200 dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 155, §1º, do Código Penal. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a readequação da pena-base, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a redução da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação e justificar a absolvição; (ii) analisar se a dosimetria da pena deve ser reformada, com neutralização de vetores negativos, reconhecimento da atenuante de confissão espontânea e readequação da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório é firme e harmônico, composto por depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório, documentos oficiais e confissão extrajudicial, sendo suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do furto, afastando a tese absolutória por insuficiência de provas.

4.

A ausência de oitiva da vítima em juízo não invalida a condenação, pois seu relato na fase inquisitorial encontra-se amplamente corroborado por provas produzidas em juízo, conforme admitido pela jurisprudência consolidada do STJ.

5.

Os depoimentos dos policiais militares são válidos e idôneos, especialmente quando coerentes entre si e compatíveis com as demais provas.

6.

A fundamentação da pena-base quanto à conduta social e à personalidade do réu carece de elementos concretos e individualizados, não podendo se basear em suposições genéricas ou em registros de ações penais em curso, o que impõe a neutralização desses vetores.

7.

A confissão espontânea prestada na fase policial deve ser reconhecida como atenuante, pois contribuiu para a apuração dos fatos.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, 59, 65, III, "d", 155, §1º; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 936.891/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJEN 6.12.2024; STJ, HC 778.557/RJ, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14.5.2025, DJEN 21.5.2025; STJ, REsp 2.001.973/RS, rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, j. 10.9.2025, DJEN 16.9.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
RUBINALDO SOARES DOS SANTOS
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o condenou pela prática do
crime previsto no
artigo 155, §1º, do Código Penal Brasileiro à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto
(ID 27579140).

Em suas razões recursais, a defesa requer
a absolvição do apelante, em razão da insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base, bem como o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea e a redução da pena de multa (ID 27579148).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 27579152.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e
desprovimento do apelo
(ID 29110017).

É o relatório.

À revisão. Plenário Virtual.

VOTO

01-DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02.
DO MÉRITO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A Defesa sustenta a absolvição do apelante sob o argumento de insuficiência probatória, alegando fragilidade do acervo probatório, notadamente em razão da ausência de oitiva da vítima em juízo, da negativa de autoria pelo acusado e do fato de os policiais militares não terem presenciado diretamente a prática delitiva.

A tese absolutória, contudo, não merece acolhimento.

O conjunto fático-probatório constante dos autos revela-se coeso, harmônico e suficientemente robusto para demonstrar, com o grau de certeza exigido no juízo penal, tanto a materialidade quanto a autoria delitiva, inexistindo dúvida razoável apta a ensejar a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

A materialidade encontra-se devidamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência (ID 27579026), do Termo de Exibição e Apreensão de Objeto — no qual consta a apreensão de quatro cadeiras de madeira — e do respectivo Auto de Entrega (ID 27579027), documentos que evidenciam a efetiva subtração e posterior recuperação da res furtiva.

No tocante à autoria, o acervo probatório mostra-se igualmente firme e convergente.

Conforme consignado na sentença, em audiência de instrução e julgamento, o policial militar JACKSON JHONNE DE MESCOUTO RAMOS prestou relato detalhado e coerente, afirmando que a vítima procurou a guarnição munida de imagens de câmeras de monitoramento que registravam o acusado subtraindo as cadeiras durante a madrugada, prática que, segundo informado, já vinha ocorrendo reiteradamente. Relatou, ainda, que o apelante foi localizado após cerco realizado por populares, ocasião em que assumiu a prática do furto e indicou o local onde havia repassado os objetos subtraídos, possibilitando a recuperação das cadeiras.

No mesmo sentido, o policial militar DAVID DOS SANTOS SACRAMENTO confirmou que, após diligências, o apelante foi identificado, tentou evadir-se da abordagem policial e, posteriormente, teve os bens furtados localizados no local por ele indicado, reforçando a dinâmica delitiva descrita e a vinculação do acusado aos fatos.

Embora os policiais não tenham presenciado o exato momento da subtração, seus depoimentos são firmes, coerentes entre si e plenamente compatíveis com os demais elementos de prova, especialmente a recuperação da res furtiva com base nas informações fornecidas pelo apelante e as declarações prestadas pela vítima.

O apelante, por sua vez, nega a autoria delitiva e afirma não ter confessado em sede policial. Todavia, tal negativa mostra-se isolada no contexto probatório, não sendo suficiente para infirmar o conjunto de provas produzido, sobretudo quando confrontada com os depoimentos testemunhais e as circunstâncias objetivas do flagrante.

É certo que a vítima não foi ouvida em juízo. Todavia, em sede inquisitorial, prestou relato minucioso, coerente e consistente, descrevendo a dinâmica dos fatos, a identificação do autor por meio das câmeras de monitoramento, a reiteração das condutas e o reconhecimento pessoal do apelante, inclusive quanto à propriedade das cadeiras apreendidas.

Referidas declarações não se encontram isoladas, tampouco dissociadas do restante do acervo probatório. Ao revés, são amplamente corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório, bem como pelas provas documentais, o que afasta qualquer afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal.

A ausência de oitiva da vítima em juízo, por si só, não conduz automaticamente à absolvição, sobretudo quando suas declarações prestadas na fase inquisitorial encontram respaldo em outros elementos probatórios idôneos e convergentes. A jurisprudência consolidada admite a valoração de elementos informativos do inquérito quando corroborados por provas judicializadas, como ocorre no caso concreto.

5. A condenação do paciente não se baseia exclusivamente em provas colhidas na fase investigativa, mas em elementos produzidos sob o crivo do contraditório, incluindo depoimentos de policiais e outras testemunhas, corroborados por circunstâncias fáticas verificadas em juízo, como a prisão em flagrante.

6. A jurisprudência do STJ admite o uso de provas colhidas na fase de inquérito, desde que corroboradas por elementos colhidos em juízo, o que ocorreu no caso. O depoimento da vítima, embora colhido apenas em sede policial, foi confirmado por outras provas produzidas durante a ação penal.

(HC n. 936.891/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024.)

Outrossim, é pacífico o entendimento de que os depoimentos de policiais gozam de plena validade probatória, especialmente quando prestados de forma coerente e em consonância com o conjunto probatório:

“O Superior Tribunal de Justiça entende que o depoimento de policiais, quando em consonância com outras provas, é idôneo para fundamentar condenação.”

(HC n. 778.557/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 21/5/2025).

Diante desse cenário, verifica-se que a condenação encontra-se lastreada em provas seguras, consistentes e harmônicas, inexistindo qualquer fragilidade apta a justificar a absolvição pretendida, razão pela qual deve ser mantido o decreto condenatório.

DA DOSIMETRIA

Subsidiariamente, a defesa requer a reforma da dosimetria da pena. Passo à análise.

Primeira fase.

Na primeira fase, a defesa requer que a pena-base seja estabelecida no mínimo legal, em razão da fundamentação inidônea da conduta social e da personalidade.

Quanto as referidas circunstâncias, o magistrado sentenciante consignou que:

CONDUTA SOCIAL:
As informações contidas nos autos permitem aferir que o réu é contumaz na prática de crimes patrimoniais, sendo reconhecido como autor de diversos furtos na localidade
;

PERSONALIDADE:
No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos
;

Segundo a Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

A
conduta social
merece neutralização
. Explico.

A doutrina penalista leciona que “trata-se da avaliação do comportamento do sentenciado, basicamente por meio de três fatores que fazem parte da vida de qualquer cidadão: convívio social, familiar e laboral” (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática, 9 ed. rev. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2015, pag.118), de modo que “não se refere a fatos criminosos, mas tão somente ao comportamento da pessoa no mundo exterior que habita” (Ibidem, pag.120).

Disso decorre o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.” (Tema Repetitivo nº.1077).

No caso concreto, a sentença fundamentou a negativação em razão do cometimento anterior de outros crimes patrimoniais, expressão que denota mera presunção e não certeza acerca do comportamento social do acusado. Além disso,
o Juiz
ao quo
se utilizou de ações penais em curso para motivar o vetor de maneira
desfavorável
.

Ocorre que, conforme orientações doutrinária e jurisprudencial, não se revela escorreito o procedimento adotado, razão pela qual afasto a negativação do reportado vetor, uma vez carecer dos autos informações quanto ao convívio social, familiar e laboral do réu, pelo que reputo a circunstância judicial referente ao vetor
conduta social,
como
neutra.

A valoração negativa da personalidade do agente também não se sustenta. Isso porque o juízo sentenciante limitou-se a afirmar que o réu seria “inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos”, sem, contudo, indicar elementos concretos extraídos dos autos capazes de demonstrar traços psicológicos ou comportamentais específicos que autorizassem tal conclusão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a personalidade do agente somente pode ser valorada negativamente quando amparada em dados objetivos, como laudos técnicos, histórico comportamental comprovado ou circunstâncias concretas reveladas no curso da instrução, não sendo suficiente a utilização de juízos abstratos ou presunções genéricas, sob pena de indevido bis in idem ou de violação ao princípio da individualização da pena.

No caso, a fundamentação adotada revela-se meramente retórica e inerente ao próprio tipo penal, não havendo nos autos qualquer elemento idôneo que evidencie desvio de personalidade ou propensão criminosa além daquela já presumida pela prática do delito.

Assim, impõe-se o afastamento da circunstância judicial da personalidade, por ausência de fundamentação concreta e individualizada.

Assim, ausente circunstâncias judiciais negativas, estabeleço a pena-base no mínimo legal, 01 ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Segunda fase

Na segunda fase, a defesa requer o reconhecimento da atenuante de confissão.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.194, firmou a seguinte tese:

“A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, quando a confissão tenha servido à apuração dos fatos.”

(REsp n. 2.001.973/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, j. 10/09/2025, DJEN 16/09/2025)

No caso em exame, embora o apelante não tenha se retratado em juízo, verifica-se que, em sede policial, confessou a prática delitiva, sendo certo que tal confissão contribuiu para a apuração dos fatos e se mostrou compatível com o conjunto probatório produzido, tendo fato sendo considerado no relatório policial (ID 27579041), bem como na denúncia (ID 27579047). Assim, mostra-se correto o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Todavia, deixa-se de aplicá-la, tendo em vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal, sendo vedada a sua redução aquém desse patamar, nos termos da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Desse modo, fica a pena intermediária fixada em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Terceira fase.

Por fim, na terceira fase, presente a causa especial de aumento de pena do repouso noturno, §1º, do art. 155, do CP, pelo que aumento em 1/3 (um terço) a pena, que passa a ser de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
, patamar em que a torno definitiva.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

Estabeleço o regime aberto, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

No caso, estão preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 44 do Código Penal.

Dessa forma, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, ficando a escolha das espécies de penas substitutivas e a forma de seu cumprimento a cargo do Juízo da Execução Penal, órgão competente para adequá-las às condições pessoais do condenado e às peculiaridades do caso concreto.

03. DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso de apelação
e
dou-lhe parcial provimento
,
apenas para reformar a dosimetria da pena
, nos temos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026